Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0707365-04.2024.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Recorrente(s): DAVI ARAGAO DE PAULA GONÇALVES Recorrido(s): DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de recurso de apelação interposto por DAVI ARAGÃO DE PAULA GONÇALVES contra a sentença que, nos autos da ação ordinária movida contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, julgou liminarmente improcedentes os pedidos. Contrarrazões suscitou preliminar de perda do interesse recursal (ID 62175703). Manifestação do apelante requerendo a extinção do processo (ID 62832833). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, o apelante informou no ID 62832833 que foi reinserido no concurso público da PMDF e que segue nas demais etapas do certame, não havendo mais interesse recursal na presente apelação. Assim, com a ausência do interesse, a apelação resta prejudicada. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADA esta apelação, em razão da superveniente perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator